Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709302-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AMANDA CORREA AUGUSTINHO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA "SERASA LIMPA NOME". INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. OFENSA AO ART. 43, §1o, DO CDC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A prescrição não ofende o direito adquirido, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material. 2. “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito. Além disso, o sistema é acessado de forma privativa pelo usuário, contendo propostas de renegociação dos débitos, às quais o consumidor pode ou não aderir, de acordo com a sua vontade livre e consciente. 3. Se a prescrição da dívida não lhe retira a existência e as informações registradas na “Serasa Limpa Nome” não são de acesso público, não há de se falar em cobrança ilegal e negativação do nome e/ou prejuízo ao “score” do consumidor em razão do cadastro do(s) débito(s) prescrito(s) na referida plataforma, afastando-se também a alegada ofensa ao art. 43, § 1o, do CDC. 4. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 206, §5o, do Código Civil, e 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustando, em síntese, a impossibilidade de cobrança extrajudicial de débito prescrito, por meio da plataforma do SERASA LIMPA NOME. Ressalta que embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si não se autoriza a realização de atos de cobrança, ainda que pela via extrajudicial. Defende que as informações contidas na referida plataforma são negativas ao recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior e do TJSP. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415467. Na petição de ID 59113979, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL FURTADO AYRES, OAB/DF 17.380. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP, 415.467. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023